Tribunal: TJPA
Processo: 0812036-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812036-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL LUAN SANTOS COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão do juízo a quo noticiando que a progressão ao regime aberto não foi cumprida, em razão do agravante ter sofrido nova condenação com prisão cautelar decretada nos autos.
De
starte, verifica-se assim que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática
e processual do interno, perdendo assim o seu objeto.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor do apenado
GABRIEL LUAN SANTOS COSTA
,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que ao deferir a progressão ao regime aberto, para cumprimento domiciliar, estabeleceu o monitoramento eletrônico.

Aduz o agravante que o juízo singular sem motivação determinou a monitoração eletrônica. Suscita que a medida é desnecessária, inadequada e sem a observância da individualização da pena. Que a inexistência de Casa de Albergado não autoriza o Estado-Juiz impor medidas mais severa que as previstas em lei.

Requer a reforma da decisão recorrida para que seja retirado o monitoramento eletrônico.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão do juízo a quo noticiando que a progressão ao regime aberto não foi cumprida, em razão do agravante ter sofrido nova condenação com prisão cautelar decretada nos autos.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022